Tribunal: TJSP
Processo: 0022512-95.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
APELAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA DADA POR INTERPOSTA – Inteligência do art. 28, § 1o, do Decreto-Lei 3.365/41.

AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - Área com 10.506,70 m2 (terreno e benfeitorias) – Implantação do melhoramento público "Escola Municipal de Educação Infantil – EMEI Santa Crescência".

VALOR INDENIZATÓRIO - Laudo pericial bem elaborado, cujo expert realizou vistoria in loco, bem como se

Ementa:
APELAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA DADA POR INTERPOSTA – Inteligência do art. 28, § 1o, do Decreto-Lei 3.365/41.

AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - Área com 10.506,70 m2 (terreno e benfeitorias) – Implantação do melhoramento público "Escola Municipal de Educação Infantil – EMEI Santa Crescência".

VALOR INDENIZATÓRIO - Laudo pericial bem elaborado, cujo expert realizou vistoria in loco, bem como se utilizou das normas técnicas pertinentes - Observância às Normas CAJUFA com a utilização do método involutivo horizontal – Pretensão do expropriado de utilização do método involutivo vertical - Impossibilidade de adoção da metodologia pleiteada, em virtude da inexistência de elementos comparativos válidos na mesma zona da área expropriada – Método involutivo vertical que necessita da coleta de dados referentes aos empreendimentos existentes (em lançamento, execução ou concluídos) mais a verificação das condições do respectivo mercado – Em razão da inexistência de tais dados, caso a perícia adotasse a metodologia pleiteada pelo expropriado basear-se-ia exclusivamente em cenário hipotético, transformando a perícia em um verdadeiro exercício de "futurologia" – Método involutivo horizontal que se adequa à situação, diante da existência de elementos comparativos reais e válidos - Escorreito o valor apurado para o metro quadrado, considerando-se o fator área, e para as benfeitorias - Perícia oficial equidistante dos interesses das partes e não infirmada pelo recorrente – Reforma diante do montante apresentado nos esclarecimentos periciais, considerando-se o fator área.

JUROS COMPENSATÓRIOS – Observância ao decidido na ADI 2332 – QO no REsp 132993/CE já decidida, adequando-se o entendimento da Corte Superior à ADI citada - Imóvel que, à época da vistoria realizada pelo Município, encontrava-se em estado de abandono – Não comprovado os lucros cessantes (art. 15-A, § 1o, 1a parte, DL 3365/41) - Consectário que não incide no caso - Reforma.

JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – Observância do art. 15-B do DL 3.365/41 – ÍNDICE - Inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97 – Tema 905 do C. STJ – Incidência da SELIC (que engloba a correção monetária), nos termos do art. 3o da EC 113/21 – Reforma parcial.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência do IPCA-E até a data em que passem a ser devidos os juros moratórios (artigo 15-B do DL 3365/41), momento em que incidirá tão somente a SELIC (que engloba a correção monetária), nos termos do artigo 3o da EC 113/21 – Reforma parcial, por meio da REMESSA NECESSÁRIA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – R. sentença que fixou o índice máximo de 5% (cinco por cento) sobre diferença entre o valor da oferta e a indenização arbitrada em juízo - Critério utilizado de acordo com art. 27, § 1o, do Decreto-lei n.o 3.365/41 – Pretensão de minoração pela expropriante – Descabimento – Verba honorária fixada de forma condizente com o tempo de tramitação do feito e a complexidade das matérias trazidas a julgamento, remunerando de forma adequada o trabalho prestado, sem gerar enriquecimento sem causa – Manutenção.

DESPESAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS DO ASSISTENTE TÉCNICO DO EXPROPRIADO – Devidos pela expropriante, visto que a condenação inclui as custas e despesas processuais e, ainda, aquelas devidamente comprovadas nos autos.

REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA – Recursos parcialmente providos.